Tribunal: TJES
Processo: 5009450-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009450-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CELESTE VENTURIN

AGRAVADO: ANTONIO NOGAROL NETTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de usucapião extraordinária. A agravante alegou insuficiência financeira, dependência da neta, idade avançada, doenças e incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência da agravante foi infirmada por elementos nos autos que evidenciem a capacidade de arcar com as despesas processuais, afastando a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos que infirmem a hipossuficiência, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

4. Os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, evidenciando um contexto distinto da carência de recursos alegada.

5. A negativa de patrocínio pela Defensoria Pública, em razão de a agravante ser proprietária de imóvel de alto valor, constitui indício contrário à hipossuficiência.

6. A renda mensal da neta responsável financeiramente, superior aos requisitos de concessão da assistência judiciária naquele órgão, adiciona outro elemento de capacidade financeira familiar.

7. A agravante também aufere renda de, pelo menos, R$ 5.000,00 proveniente de contratos de locação comercial em seu nome, o que demonstra a existência de diversas fontes de renda compatíveis com o pagamento das custas processuais, ainda que de forma parcelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que revelem a capacidade econômica da parte, mesmo que necessite de esforço para arcar com as custas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; STJ, Súmula 83.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA CELESTE VENTURIN
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de usucapião extraordinária” ajuizada em face de
ANTÔNIO NOGAROL NETTO E ESPÓLIO DE MARINS DA SILVA TAVARES
, indeferiu a gratuidade da justiça em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 14255176) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sustentando que “riqueza econômica” (posse de imóveis) não se confunde com “suficiência financeira” (capacidade de gerar renda para cobrir despesas). A Agravante argumenta que, embora tenha possuído empresas no passado, estas foram extintas, e que atualmente não possui renda fixa, dependendo financeiramente de sua neta, além de ser idosa, portadora de doenças e incapaz de exercer atividade laboral.

Em decisão inicial (id. 14361232), foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009450-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CELESTE VENTURIN

AGRAVADO: ANTONIO NOGAROL NETTO, MARINS DA SILVA TAVARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA CELESTE VENTURIN
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de usucapião extraordinária” ajuizada em face de
ANTÔNIO NOGAROL NETTO E ESPÓLIO DE MARINS DA SILVA TAVARES
, indeferiu a gratuidade da justiça em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 14255176) alega, em síntese, que faz jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sustentando que “riqueza econômica” (posse de imóveis) não se confunde com “suficiência financeira” (capacidade de gerar renda para cobrir despesas). A Agravante argumenta que, embora tenha possuído empresas no passado, estas foram extintas, e que atualmente não possui renda fixa, dependendo financeiramente de sua neta, além de ser idosa, portadora de doenças e incapaz de exercer atividade laboral.

Em decisão inicial (id. 14361232), foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do decisum recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que o agravante não se enquadra na condição de hipossuficiente.

Após realizar minuciosa análise dos documentos juntados, entendo que a decisão ora impugnada deve ser mantida.

O magistrado a quo teve em suas mãos diversos elementos que auxiliaram em sua acertada decisão, e, quando postos em conjunto, evidenciam um contexto distinto da alegada hipossuficiência financeira.

A começar pela negativa da Defensoria Pública em patrocinar a causa, sob a justificativa de que a assistida era proprietária de imóvel em valor superior a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Além disso, é possível perceber que a renda média da neta com quem reside a agravante é superior aos requisitos para concessão da assistência naquele Órgão.

Os rendimentos declarados em IRPF nos autos de origem (id. 66715189) demonstram que Bruna Venturin, responsável financeira de sua avó, recebe quantia aproximada de R$ 5.600, 00 (cinco mil e seiscentos reais) por mês, o que também não reflete a necessidade de assistência judiciária.

Vale destacar, sobremaneira, que a recorrente também possui ao menos 2 contratos de locação comercial (id. 65085081 e 65085080) em seu nome, de onde pode auferir renda de pelo menos R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como bem pontuado pelo d. Juízo, a agravante possui diversas fontes de renda, o que permitiria o pagamento das custas processuais, ainda que esta precisasse se dar de forma parcelada.

Tais informações, portanto, não são compatíveis com a situação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)